Tribunal: TJBA
Processo: 0003709-38.2013.8.05.0110
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0003709-38.2013.8.05.0110

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE JUSSARA

Advogado(s)
:

APELADO: ANDARILIO ATANASIO ALVES

Advogado(s)
:
DENIS SANTOS DA COSTA

ASB00

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. INADIMPLEMENTO DE VERBAS SALARIAIS. ÔNUS DA PROVA. CONTRACHEQUES. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta pelo Município em face de sentença que o condenou ao pagamento de salários relativos aos meses de setembro e outubro de 2012 e janeiro de 2013, além de férias e terço constitucional referentes ao ano de 2012, em favor de servidor público municipal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) saber se o Município se desincumbiu do ônus de provar o pagamento das verbas salariais reclamadas pelo servidor; (ii) saber se os contracheques apresentados pelo Município têm força probatória suficiente para comprovar o adimplemento das obrigações; e (iii) saber qual a forma adequada de fixação dos honorários advocatícios em condenação ilíquida contra a Fazenda Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Em relação aos salários de setembro e outubro de 2012, o Município não se desincumbiu do ônus de provar o pagamento, nos termos do art. 373, II, do CPC. Tratando-se de prova negativa, é inviável ao servidor provar o não recebimento, cabendo ao réu demonstrar fato extintivo do direito do autor.

4.
Quanto ao salário de janeiro de 2013, férias e terço constitucional de 2012, os contracheques apresentados pelo Município comprovam o pagamento dessas verbas. Os contracheques, por serem documentos públicos emanados da Administração Pública, gozam de presunção de legitimidade e veracidade, que só pode ser ilidida por provas robustas em sentido contrário.

5.
O servidor limitou-se a afirmar que não recebeu os valores constantes nos contracheques, mas não apresentou extratos bancários ou outro documento como contraprova. Caberia ao autor, nos termos do art. 373, I, do CPC, desconstituir a presunção de veracidade dos documentos públicos.

6.
Em relação aos honorários advocatícios, não sendo líquida a sentença contra a Fazenda Pública, a fixação do
quantum
deve ocorrer em liquidação, nos termos do art. 85, § 4º, II, do CPC, respeitados os limites dos §§ 2º e 3º do referido dispositivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada para condenar o Município apenas ao pagamento dos vencimentos relativos aos meses de setembro e outubro de 2012. De ofício, determinada a fixação dos honorários advocatícios na fase de liquidação.

___________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2º, 3º e 4º, II, 373, I e II, e 98, §§ 1º e 3º; Lei Estadual n. 12.373/2011.

Jurisprudência relevante citada: TJBA, APC n. 0300188-27.2013.8.05.0105, Rel. Des. Lidivaldo Reaiche Raimundo Britto, Publicado em 01/07/2020; TJBA, APC n. 0002623-94.2009.8.05.0264, Rel. Des. Ivanilton Santos Da Silva, Publicado em 28/04/2020; TJBA, APC/ReeNec n. 8000465-49.2017.8.05.0069, Rel. Des. Josevando Souza Andrade, Quinta Câmara Cível, Publicado em 24/04/2024; TJGO, APC n. 5107381-74.2019.8.09.0006, Rel. Des. Marcus da Costa Ferreira, Quinta Câmara Cível, Publicado em 21/07/2023.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0003709-38.2013.8.05.0110
, em que figuram como apelante MUNICÍPIO DE JUSSARA e como apelada ANDARILIO ATANASIO ALVES.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Segunda
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em

d
ar
parcial
provimento ao recurso
e,
de ofício
,
modificar a sentença
, nos termos do voto da
R
elatora.